Tribunal: TJDFT
Processo: 0750965-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750965-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL MEDEIROS (requerido) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Monitória, processo no 0725268-74.2022.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID 176765646 da origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Inicialmente, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Em sede de embargos, a ré requereu a revisão do contrato, e a inversão do ônus probatório e, ao id. 176580375, pugnou pela produção de prova pericial contábil. Pois bem, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente em todas as ações que cuidem de relação de consumo, pois faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Salienta-se que essa hipossuficiência não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo. Assim, a inversão do ônus probatório deve ser concedido tão somente quando o consumidor tiver dificuldades para demonstrar seu direito conforme as regras processuais ordinárias, previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil. Ora, não se justifica a inversão do ônus probatório apenas pela condição de consumidor, ainda mais por ser imprescindível a produção de prova pericial, tal como requerido, para a demonstração do direito alegado na inicial. Portanto, o ônus prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o réu, conforme previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Além disso, deve-se atribuir ao réu a obrigação de arcar com o pagamento do trabalho pericial, porquanto interessado na prova. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Com efeito, nomeio perita contábil do Juízo a sra. VIVIANE MALTHA TORRES, CPF 006.032.161-02, peritavivianemaltha@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, venha o depósito pela parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova e de arcar com o ônus de sua inércia. Efetivado os depósitos, dê-se vista à senhora perita para elaboração do laudo, no prazo de 20 (vinte) dias. Elaborado o laudo, dê-se vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias (Art. 477, § 1o). Declaro saneado o feito. Defiro às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Intimem-se.” Inconformada, a parte ré/reconvinte recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação monitoria movida pelo agravado, na qual o recorrente apresentou reconvenção, para que seja revisado o contrato bancário. Alega que “Restou amplamente demonstrado nos autos a hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor, vez que Agravado compeliu o consumidor a realizar o financiamento de um SEGURO PRESTAMISTA e acrescentou ao montante da dívida o valor de R$ 12.301,81 (doze mil, trezentos e um reais e oitenta e um centavos).” Defende que é aplicável a hipótese o CDC, e que, na forma do art. art. 6o, VIII, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova. Ao final requer o efeito suspensivo ativo, de modo a deferir liminarmente a inversão do ônus da prova, “a fim de atribuir à parte Agravada o dever de comprovar o respeito ao direito do consumidor e a regularidade da contratação, bem como determinar que seja o banco responsável por arcar com o pagamento do trabalho pericial.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 53940429. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que a parte ré, em pedido reconvencional, pugna pela revisão do contrato, alegando abusividade. Pugna pela realização de prova pericial. A insurgência recursal é contra o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. Na hipótese, a realização de perícia pleiteada pelo recorrente/consumidor, por si só, não autoriza automaticamente imputar o ônus da prova ao agravado. In casu, em tese, não se vislumbra, primo ictu oculi, dificuldade imposta ao recorrente de realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e que por outro lado seria mais facilmente comprovado pelo agravado. Ademais, eventual revisão contratual não decorre de patente demonstração nos autos, o que ilide, ao menos nesta cognição, a alegada verossimilhança. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, não vislumbro, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator